Tribunal: TJDFT
Processo: 0000172-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0000172-45.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, TIM CELULAR SA, TELEFONICA BRASIL S.A., AMERICEL S/A, OI S.A. EMBARGADO: TIM CELULAR SA, TELEFONICA BRASIL S.A., AMERICEL S/A, OI S.A., INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se ambas as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pela parte adversa. Brasília, 26 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora